Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-20.2021.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURO AUTO - PACTOS INDEPENDENTES E INDIVIDUALIZADOS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
- Não configura venda casada a pactuação do contrato do seguro, seja de proteção financeira ou por danos decorrentes do veículo financiado, de forma independente do contrato bancário e individualizada, demonstrando maior transparência ao consumidor acerca do produto adquirido, ainda que estejam atreladas as avenças.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002285-20.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMILTON DE CARVALHO - CPF: 203.775.251-20 (APELADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA - SEGURO AUTO - PACTOS INDEPENDENTES E INDIVIDUALIZADOS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

- Não configura venda casada a pactuação do contrato do seguro, seja de proteção financeira ou por danos decorrentes do veículo financiado, de forma independente do contrato bancário e individualizada, demonstrando maior transparência ao consumidor acerca do produto adquirido, ainda que estejam atreladas as avenças.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022